Tribunal: TJMT
Processo: 1025463-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025463-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), VITORIA JOHNER TACHINARDI - CPF: 024.131.121-70 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), MARCOS BISON FREITAG - CPF: 050.790.581-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. PACOTE DE TURISMO. INADIMPLEMENTO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais, em razão do inadimplemento parcial de pacote turístico (hospedagem) por parte de agência de viagens, cuja compra foi realizada por meio de cartão de crédito administrado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira, à luz da Teoria da Asserção; (
ii
) o interesse processual da parte autora, em face da ausência de prévio requerimento administrativo; e (
iii
) a responsabilidade civil da administradora do cartão de crédito por falha na prestação de serviço de terceiro, quando sua atuação se limita à intermediação do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial (Teoria da Asserção), sendo a indicação de que o pagamento foi feito por meio do cartão administrado pela recorrente suficiente para mantê-la no polo passivo, remetendo-se a análise da responsabilidade para o mérito.

4. O acesso à justiça é um direito fundamental (art. 5o, XXXV, CF), e a ausência de prévio requerimento administrativo não acarreta falta de interesse processual, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso, especialmente quando há resistência da parte contrária à pretensão.

5. A atuação da instituição financeira como mera intermediadora de pagamento, sem falha na prestação do seu próprio serviço, afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual da agência de turismo, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A instituição financeira que atua como mera intermediadora em transação comercial, por meio de cartão de crédito, não responde solidariamente pela falha na prestação do serviço ou entrega do produto por parte do estabelecimento vendedor, quando inexistente defeito em seu próprio serviço de meio de pagamento, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 22/11/2016; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 10/10/2023; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1021743-92.2025.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025463-67.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
: VITORIA JOHNER TACHINARDI e MARCOS BISON FREITAG

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITORIA JOHNER TACHINARDI e MARCOS BISON FREITAG ajuizaram reclamação em face de VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
Noticiaram que: a) em 12/12/2024, adquiriram da Viagens
Promo
um pacote turístico para Santiago/Chile no valor de R$ 7.464,95, incluindo passagens aéreas, hospedagem e seguro-viagem; b) o pagamento foi parcelado nos cartões de crédito administrados pelo Nubank e pelo Santander; c) em 12/03/2025, a Viagens
Promo
comunicou instabilidade financeira e, posteriormente, os autores confirmaram o cancelamento da reserva de hotel por falta de pagamento; d) apenas as passagens aéreas, no valor de R$ 4.058,18, foram efetivamente garantidas; e) foram forçados a realizar nova reserva de hotel por conta própria. Requereram: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas; b) a confirmação da tutela; c) a rescisão parcial do contrato; d) a restituição em dobro dos valores pagos que excederam o custo das passagens aéreas; e) a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir devem ser rejeitadas, aplicando a Teoria da Asserção e reconhecendo a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo; b) restou caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que a hospedagem não foi fornecida, apesar do pagamento; c) a situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) o dano material corresponde ao valor pago pela hospedagem não usufruída.

Julgou

parcial
mente procedente a ação
para
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00
,
a título de danos morais
,
e R$ 4.058,18
,
a título de danos materiais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
reclamad
o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
Sustentou que: a) é parte ilegítima, pois atuou como mero meio de pagamento, não integrando a cadeia de consumo e não tendo relação com o desacordo comercial; b) há falta de interesse de agir, pois os autores não tentaram resolver a questão administrativamente antes de acionar o Judiciário; c) o pedido de restituição é juridicamente impossível, pois o banco já repassou o valor ao estabelecimento e tornou-se credor dos autores; d) não houve falha na prestação de seu serviço, pois não foi acionado para iniciar um procedimento de
chargeback
; e

e
) inexiste ato ilícito a ensejar dano moral. Requereu o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente em relação a
si
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a parte reclamante alega que a compra do pacote turístico foi paga por meio de cartão de crédito administrado pelo recorrente (ID/PJe2 355980868), o que, em tese, o insere na cadeia de consumo.

Portanto, em respeito à Teoria da Asserção, a legitimidade passiva está configurada.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Vale destacar, ademais, que
a parte recorrente apresentou contestação (ID/PJe2 355981360) e interpôs o presente recurso (ID/PJe2 355981380), resistindo à pretensão dos reclamantes, o que
corrobora com
a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, rejeito as preliminares.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

No caso concreto, discute-se a responsabilidade solidária da instituição financeira recorrente pela falha na prestação dos serviços turísticos contratados junto à empresa VIAGENS PROMO.

A análise dos autos demonstra que a parte recorrente, Banco Santander, atuou exclusivamente como intermediadora do pagamento, viabilizando a transação por meio do cartão de crédito da recorrida VITORIA (ID/PJe2 355981359). Não há evidências de qualquer falha no processamento da operação de crédito.

O inadimplemento contratual que deu origem à demanda foi a não prestação dos serviços de hospedagem e seguro-viagem pela operadora VIAGENS PROMO, conforme comprovado pelos comunicados oficiais da própria empresa (
ID
/PJe2 355980883 e 355980884) e pela confirmação de cancelamento da reserva do hotel (ID/PJe2 355980880).

Dessa forma, a causa do dano foi a conduta exclusiva de terceiro, a agência de turismo, que não integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira. A atuação do banco, neste cenário, limitou-se a ser um instrumento de pagamento, não participando da cadeia de fornecimento do serviço turístico principal.

Logo, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

N
ão destoa
a jurisprudência:

"(...) Tese de julgamento: A instituição financeira, na condição de mera intermediadora de pagamento via cartão de crédito, não é responsável por cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas. (...) (N.U 1021743-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, publicado no DJE 18/11/2025)"

Nesse mesmo sentido: (N.U 1026410-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 20/03/2026).

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, sua responsabilidade deve ser afastada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial em relação ao reclamado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo-se a condenação em relação às demais reclamadas.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026